Tribunal: TJDFT
Processo: 0755401-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0755401-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROGERIO MARQUES DE MIRANDA AGRAVADO: CARLOS RENATO DIAS SILVA 06696942157, CARLOS RENATO DIAS SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ROGERIO MARQUES DE MIRANDA em face da decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos da Ação de Indenização no 0709583-92.2025.8.07.0010, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Defende a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, bem como sobre o conceito de insuficiência de recursos que não exige a miserabilidade. Explica que o cálculo dos rendimentos tributáveis equivale a renda mensal de quase dois mil reais, valor que demonstra sua incapacidade financeira, sobre os valores não tributáveis com lucros e dividendos, alega que são valores que decorrem de empréstimo bancário, estando inclusive inadimplente. Informa que possui um único bem imóvel destinado a sua residência, bem como a empresa encontra-se endividada. Em razão de todas essas informações, alega que estão preenchidos os requisitos para concessão do benefício. Tece considerações. Requer a concessão do efeito suspensivo do recurso. No mérito, a concessão da gratuidade. Subsidiariamente, que seja deferido o parcelamento das custas. Sem o recolhimento do preparo, ante o pedido de gratuidade. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, dele conheço parcialmente, nos termos do artigo 1.015, V do Código de Processo Civil. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. Transcrevo a decisão agravada de ID 79550926 e ID 257531091 dos autos principais: A gratuidade de justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados, que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (art. 99, § 2o, do CPC). Essa norma coaduna-se com a nossa Carta Política de 1988, a qual resguardou, no seu art. 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Logo, face à exigência legal, a declaração da parte, por si só, é insuficiente para a concessão do beneplácito da gratuidade de justiça, pois não traduz a sua condição de hipossuficiente econômico. Da análise da declaração de imposto de renda juntada ao ID 255817536 foi indicado o recebimento, pelo autor, de rendimentos tributáveis no importe de R$ 23.952,00, e de R$ 150.000,00, a título de rendimentos não tributáveis (lucros e dividendos). Ademais, os bens declarados pelo autor totalizam o valor de R$ 257.080,30. Tais constatações não se coadunam com a alegação de hipossuficiência econômica do autor. Assim, ante as evidências, constantes nos autos, de capacidade econômica do autor, INDEFIRO a concessão do benefício da gratuidade da justiça. Intimo o autor para recolher as custas iniciais, juntando a guia de comprovação aos autos, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial. O Código de Processo Civil, ao tratar da Gratuidade da Justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão. Vejamos: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...) Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. §1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Resta claro, portanto, que a presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário. Isso porque, por evidente, o juiz não pode desconsiderar, quando for o caso, uma patente incoerência entre o afirmado pelo postulante e os elementos constantes dos autos. Cabe registrar que pode o juiz avaliar, de ofício, se a declaração de pobreza firmada pelo postulante ao benefício da gratuidade tem correspondência com a realidade, podendo proceder a tal análise segundo o que consta dos autos. É nessa linha que se firmou a jurisprudência: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. 1. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do § 3o do art. 99 do Código de Processo Civil. 2. Por não ter comprovado situação financeira desfavorável ou circunstância específica que possa comprometer sobremaneira a subsistência do agravante e de sua família, a manutenção do indeferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1669682, 07315763220228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2023, publicado no DJE: 10/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil, no parágrafo segundo, do artigo 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. 2. Cabe ao o Magistrado, pois, observar todos os elementos da causa, as provas contidas nos autos e ponderar, ante critérios casuísticos, empíricos, se a parte fará jus ao benefício. 3. É possível o indeferimento do benefício de Gratuidade da Justiça quando os elementos coligidos nos autos não demonstrarem a insuficiência de recursos da parte para o pagamento das despesas processuais. Renda superior a cinco salários mínimos. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1665888, 07359396220228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/2/2023, publicado no DJE: 2/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO VOLUNTÁRIO DO PREPARO. PEDIDO PREJUDICADO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. COMPROVAÇÃO FACULTADA PELO JUIZ. POSSIBILIDADE. INÉRCIA DA PARTE. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. EXTINÇÃO PREMATURA DO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. 1- A apreciação do pedido de concessão da justiça gratuita fica prejudicado quando a parte interessada recolhe o respectivo preparo antes do pronunciamento judicial. Tal comportamento é incompatível com o pleito formulado, como também afasta a alegada presunção de hipossuficiência econômica, conditio sine qua non para a concessão do benefício processual. 2- A declaração de insuficiência de recursos é revestida de presunção relativa de verdade, a qual poderá ser afastada caso haja elementos em contrário nos autos. Caso o magistrado não se convença da alegada hipossuficiência, seja porque existem elementos no processo para tanto, seja por conta da realidade que dele emerge, poderá determinar a intimação da parte para que comprove a veracidade da sua declaração. 3- A inércia da parte em comprovar a hipossuficiência enseja no indeferimento do pedido de gratuidade de justiça e a intimação para o recolhimento das custas processuais, nos termos do art. 99, §§ 2o e 7o, e não na extinção prematura do processo. 4- Subsequentemente, no caso de não recolhimento das custas processuais, caberá o indeferimento da inicial, por ausência de pressuposto de constituição e validade do processo, nos termos do art. 485, IV do CPC. 5- APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA. (Acórdão 1664683, 07166626720218070009, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2023, publicado no DJE: 3/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - GRATUIDADE DA JUSTIÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. INSURGÊNCIA DA RÉ. 1. A declaração de hipossuficiência apresentada pela parte detém presunção juris tantum de veracidade, podendo a autoridade judiciária indeferir o benefício quando convencida acerca da capacidade econômica do postulante. Precedentes. 2. Não obstante o pedido de assistência judiciária gratuita possa ser formulado a qualquer tempo, quando a ação está em curso, esse deverá ser veiculado em petição avulsa, a qual será processada em apenso aos autos principais, segundo os termos do artigo 6o da Lei 1.060/50, e não no próprio corpo do apelo excepcional. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 416.096/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2013, DJe 04/02/2014) No caso em análise, como bem delineou a decisão agravada, dos documentos juntados não é possível concluir pela incapacidade econômica do agravante. O agravante possui bens, declara ser proprietário de empresa, alegação sobre endividamento não é capaz de afastar a capacidade financeira do agravante. Destaca-se que a declaração do imposto de renda juntado é do ano de 2023. Portanto, em sede de cognição sumária, não vislumbro presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo pretendido. Por tudo isso, não demonstrada a precária situação financeira apta a justificar a impossibilidade de pagar as custas iniciais, entendo que deve ser mantida a decisão monocrática agravada, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça formulado pela parte ora agravante. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE. INDEFERIMENTO. RECOLHIMENTO DIFERIDO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A concessão dos benefícios da gratuidade de justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. 3. A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. 4. Não se verifica a possibilidade de recolhimento diferido das custas processuais ao final do processo, porquanto não há amparo legal. 5. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1663580, 07339233820228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 1/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. A Constituição Federal instituiu o benefício da assistência jurídica gratuita para assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente, devidamente comprovada nos autos, para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. Presentes elementos de prova em sentido contrário à declaração de hipossuficiência firmada pela parte, o indeferimento do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça deve ser mantido. Comprovado nos autos que a agravante ostenta patrimônio que possa lhe garantir condição econômica elevada, não há lastro para o deferimento da gratuidade judiciária. (Acórdão 1658013, 07291885920228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 13/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, não vislumbro presente a relevante fundamentação apta a atribuir o efeito suspensivo ou antecipação de tutela pretendida no presente recurso. Importante delinear que o pedido de reforma imediata da decisão não é possível por ferir o princípio do colegiado. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão da tutela recursal. Em atenção ao disposto no art. 101, §2o do CPC, à parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Após o recolhimento do preparo, dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo e intime-se a parte agravada para manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 16 de dezembro de 2025 12:42:19. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador